Tribunal: TJMT
Processo: 1026415-83.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026415-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), REI DAS CARNES - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 32.215.966/0001-32 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE BLINDAGEM ("STAY PERIOD"). INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À RETOMADA DOS BENS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que deferiu pedido liminar de busca e apreensão de veículos objeto de contrato de alienação fiduciária, sob o fundamento de que o período de blindagem ("stay period") previsto no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005 havia se encerrado.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os veículos objeto de alienação fiduciária, considerados essenciais às atividades empresariais, podem ser apreendidos após o término do "stay period"; e (ii) determinar se a competência exclusiva para decidir sobre atos de constrição ou diminuição do patrimônio da empresa em recuperação judicial é do juízo recuperacional.

III. Razões de Decidir

3.

A Lei n. 11.101/2005, no art. 49, § 3º, estabelece que os créditos decorrentes de alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre os bens, salvo durante o "stay period".

4.

Encerrado o período de blindagem, ainda que prorrogado por até 360 dias, os credores fiduciários retomam o direito de exigir a propriedade plena dos bens, sendo legítima a busca e apreensão.

5.

O Superior Tribunal de Justiça entende que, findo o "stay period", não se aplicam as limitações previstas no art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, cabendo ao juízo competente na execução individual decidir sobre os atos constritivos, observando o princípio da menor onerosidade (STJ - REsp: 2057372/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

6.

A essencialidade do bem ao exercício da atividade empresarial, ainda que reconhecida no juízo recuperacional, não se sobrepõe ao direito do credor fiduciário quando expirado o prazo de blindagem, sob pena de violação à segurança jurídica e aos princípios da preservação do crédito e equilíbrio entre credores.

7.

A competência do juízo recuperacional para suspender atos constritivos é limitada ao período de blindagem, não havendo violação de competência na decisão agravada.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

Os bens vinculados a contratos de alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, salvo durante o "stay period", sendo legítima sua busca e apreensão após o término desse período.

2.

A competência do juízo recuperacional para impedir atos constritivos sobre bens essenciais à atividade empresarial limita-se à vigência do "stay period", cabendo ao juízo da execução individual decidir sobre a constrição após o seu encerramento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.101/2005, art. 6º, § 4º; art. 49, § 3º; CPC, art. 805. Decreto-Lei n. 911/69, art. 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

STJ, REsp 2057372/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 11.04.2023, DJe 13.04.2023.

2.

TJ-MT, Apelação Cível 1007725-44.2017.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 05.06.2024.

3.

TJ-MT, AI 10111496120218110000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 25.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Rei das Carnes - Em Recuperação Judicial Ltda., contra a decisão prolatada pela Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n. 1044690-11.2023.8.11.0002, deferiu o pedido liminar e determinou a busca e apreensão dos veículos, Caminhão Trator e Semirreboque, descritos na petição inicial.

Em suas razões recursais, a Agravante aduz que a decisão deve ser reformada, porque se encontra em recuperação judicial, em período de proibição de prática de atos expropriatórios sobre bens que são essenciais à manutenção de suas atividades, que envolvem o transporte de bovinos, no qual o caminhão, cuja apreensão foi autorizada, é utilizado.

Assevera que o Juiz da Ação de Recuperação Judicial, ao deferir o processamento do feito, definiu que os bens objetos da ação de origem são usados para transporte de cargas da empresa, com características necessárias para o transporte dos produtos.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento no sentido de que os bens objetos de contrato de alienação fiduciária devem permanecer na posse das empresas em recuperação judicial, a fim de evitar danos que impossibilitem o objetivo da ação.

Defende que as decisões que impliquem em constrição ou diminuição do patrimônio da empresa em recuperação judicial são de competência exclusiva do Juízo onde tramita a demanda recuperacional, para que medidas expropriatórias prejudiquem o cumprimento do plano de recuperação judicial e, dessa forma, a apreensão dos bens descritos na petição inicial só poderia ser deferida por aquele Juízo.

Diante do exposto, requer o provimento deste recurso, a fim de que a decisão seja reformada para indeferir o pedido de busca e apreensão dos veículos, Caminhão Trator e Semirreboque, descritos na petição inicial.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido, nos termos da decisão de id. 246184198, o que motivou a interposição do Agravo interno de id. 251761191.

Contraminuta da Agravada pelo não provimento do Recurso de Agravo de Instrumento no id. 251877692.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

De proêmio, esclareço que
o recurso de Agravo de Instrumento encontra-se pronto para apreciação do mérito e, por essa razão e em atenção ao Princípio da Celeridade Processual, passo a sua análise, restando prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão liminar.

Conforme relatado, a pessoa jurídica Rei das Carnes - Em Recuperação Judicial Ltda. insurge-se contra a decisão prolatada pela Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n. 1044690-11.2023.8.11.0002.

Na ocasião, a mencionada Magistrada indeferiu o pedido de suspensão dos atos expropriatórios de busca e apreensão do Caminhão Trator e Semirreboque descritos na petição inicial, nos seguintes termos:

“De proêmio, consigno que não é o caso de deferimento do pedido.

De acordo com os autos, não há informações de que o “stay period” fora estendido pelo juízo recuperacional.

A manutenção do veículo na posse da requerida viola a previsão contida no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, posto que houve o esgotamento da suspensão do feito.

Sobre o tema, seguem os arestos:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DO BEM – FIM DO PERÍODO DE BLINDAGEM – AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR – RECURSO NÃO PROVIDO. Finalizado o prazo de blindagem, não se aplica a exceção do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005, devendo prosseguir regularmente a Ação de Busca e Apreensão. Se a purgação da mora não é realizada nos 5 dias previstos no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, ocorre a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do veículo no patrimônio do credor. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1007725-44.2017.8.11.0002, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A MANUTENÇÃO DO GRUPO RECUPERANDO NA POSSE DOS IMÓVEIS SUB JUDICE ENQUANTO PERDURAR O "STAY PERIOD" E O CARÁTER DE ESSENCIALIDADE – PRAZO DE BLINDAGEM JÁ EXPIRADO - POSSIBILIDADE DE RETOMADA DOS BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE - ALEGAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DO BEM SUPERADA PELO DECURSO DO PERÍODO DE BLINDAGEM – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. No caso dos autos, houve o esgotamento do prazo de suspensão previsto no artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, não havendo óbice à retomada dos bens alienados fiduciariamente, restando superada a pretensão voltada ao reconhecimento da essencialidade do bem ao desempenho da atividade da recuperanda, com base no artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, por se tratar de medida aplicável exclusivamente durante o “stay period”. Além disso, não há como negar que durante todo o período do "stay period" cabia à parte agravada, indubitavelmente a maior interessada em preservar a continuidade das suas atividades produtivas, negociar junto aos credores extraconcursais o pagamento das respectivas dívidas, a fim de impedir constrições sobre o seu patrimônio. O que não se cogita é considerar isoladamente o princípio da preservação da empresa (homenageado pela Lei nº 11.101/2005, mas não como um valor absoluto encerrado em si mesmo), de modo a impedir que credores com garantia fiduciária, uma vez exaurido o prazo de proteção (leia-se, "stay period"), exerçam seu direito indefinidamente, pois isso significaria impor sacrifício demasiado ao credor e a mitigação do instituto da alienação fiduciária. (TJ-MT 10120786020228110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 30/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2022).

Com efeito, não há que se falar em manutenção do bem na posse da requerida com base no argumento de que se trata de bem essencial à atividade da empresa, sendo certo que é direito do autor em reaver o bem que lhe foi alienado fiduciariamente, não recaindo, nesse caso, a exceção do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005.

Com esses argumentos, DEIXO DE ACOLHER o pedido de suspensão da feito e determino o imediato cumprimento da medida liminar com a expedição do mandado de busca e apreensão. Às providências. [...].” (id. 166331291 dos autos de origem).

Com efeito, extrai-se do conjunto processual que o Banco Agravante ajuizou a ação de busca e apreensão referente aos seguintes veículos: 1. Caminhão Trator, Modelo MAN/TGX 28.440 6X2 T, Chassi 95388XZZ3LE000552, Renavam 1235727324, Placa RAK2A86; e 2. SEMIRREBOQUE, Modelo SR/TRUCKGALEGO3EVTAV 3E, Chassi 9A9S3ANS8L1AH8147, Renavam 1249736835, Placa RAM6A83; objetos dos contratos de alienação fiduciária n. 45035759 e 45036275, respectivamente, firmados com a Agravado, devido à configuração de inadimplência quanto ao pagamento ajustado.

A Recorrente encontra-se em processo de recuperação judicial, autos n. 1041967-33.2022.8.11.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, desde 31/10/2022 (id. 138372786 dos autos de origem).

Naquela ação, em 03/11/2022, o Juízo prolatou decisão declarando a essencialidade dos bens objetos da ação de busca e apreensão que originou este Recurso de Agravo de Instrumento (id. 102975031 daqueles autos de recuperação judicial), o que foi ratificado em 18/11/2022 (id. 104242104) e prorrogado até a publicação da decisão que homologar o plano de recuperação judicial (id. 137250807 daqueles autos de recuperação judicial).

Da análise dos autos de recuperação judicial n. 1041967-33.2022.8.11.0041, verifica-se que a decisão de homologação do plano de recuperação judicial foi prolatada em 04.06.2024 e, apesar de não constar certidão de publicação, certo é que o período de blindagem está encerrado, haja vista que já ultrapassou o prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Portanto, não há que se falar em reforma da decisão agravada, pois encontra-se em conformidade com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Confira:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZARIAM DEFERIR A PRORROGAÇÃO DO
STAY PERIOD
. CONCLUSÃO FUNDADA NA APRECIAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA DA CAUSA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO

Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso especial interposto por BANCO RODOBANK INTERNACIONAL BRASIL S.A., com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, no qual se insurgiu contra acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim ementado (e-STJ, fl. 281): AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL -PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE BLINDAGEM - 180 DIAS - ART. 6º, § 4º, LEI 11.101/05 - ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 14.112/2020 -
PRORROGAÇÃO POR IGUAL PERÍODO UMA ÚNICA VEZ - POSSIBILIDADE
- RECUPERANDOS QUE NÃO CONCORRERAM PARA A SUPERAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não identificado propriamente agir desidioso dos recuperandos e a considerara situação excepcional do caso, sobretudo o decurso integral do stay period original durante a pandemia de Corona vírus, mostra-se razoável a decisão recorrida que deferiu a prorrogação por igual período de 180 dias, razão por que merece ser mantida. No recurso especial, o recorrente apontou, além de divergência jurisprudencial, violação do art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005. Esclareceu que se opôs ao acórdão que deferiu a prorrogação do prazo de blindagem por mais 180 (cento e oitenta) dias, a fim de que os recuperandos pudessem continuar exercendo suas atividades no curso do processo de recuperação judicial. Afirmou que eles não demonstraram a existência de situação excepcional que levasse à concessão de novo stay period. Ponderou não existirem os fundamentos a sustentarem a medida, porquanto não há grande complexidade da causa, a demanda já teria sido proposta durante a pandemia de Covid-19 e não houve paralisação do Poder Judiciário. Requereu o provimento do recurso especial (e-STJ, fls. 303-323). Nas razões do agravo, a parte agravante impugna os fundamentos da decisão denegatória do recurso, reiterando, no mais, as razões do mérito recursal (e-STJ, fls. 374-397). Contraminuta apresentada (e-STJ, fls. 406-412). Parecer do Ministério Público Federal pelo conhecimento do agravo e não conhecimento do recurso especial (e-STJ, fls. 474-482). Brevemente relatado, decido. Com base em juízo de valor fundado na apreciação fático-probatória da causa, a segunda instância concluiu que os agravados não teriam dado causa ao retardamento da marcha processual nem agido de forma desidiosa. Além disso, entendeu o aresto pela necessidade de prorrogação do stay period em razão da complexidade da causa e o fato de esse período ter transcorrido integralmente em período pandêmico. Veja-se (e-STJ, fls. 283-285): Com efeito, acerca da prorrogação do prazo de blindagem previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005, houve por parte da jurisprudência, inclusive deste Tribunal, certo abrandamento na aplicação do texto original, ao admitir, em hipóteses excepcionais, a prorrogação do prazo que, segundo a lei, era improrrogável. Com o advento da Lei nº 14.112/2020, que trouxe alterações na lei de regência, o § 4º do art. 6º, da Lei 11.101/2005, foi alterado nos seguintes termos: [....] Ou seja, o dispositivo estabeleceu a possibilidade de única prorrogação, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. Nesse contexto, razoável a prorrogação do stay period, valendo o registro, uma vez que os recuperandos não deram causa ao retardamento da marcha processual. Nesse sentido: [...] Portanto, não identificado propriamente agir desidioso dos recuperandos e a considerar a situação excepcional do caso, sobretudo o decurso integral do stay period original durante a pandemia de Corona vírus, mostra-se razoável a decisão recorrida que deferiu a prorrogação por igual período de 180 dias, razão por que merece ser mantida. Importa realçar que se considera, aqui, a complexidade anotada pelo i. magistrado, bem assim o período pandêmico que, quase sempre, reflete na gestão das atividades econômicas em geral. Essas ponderações foram extraídas da apreciação fático-probatória da causa, ensejando o óbice da Súmula 7/STJ, que incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional. Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios contra esta decisão, ensejará a imposição, conforme o caso, das multas previstas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC/2015. Publique-se. Brasília, 01 de agosto de 2022. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator. (STJ. AREsp: 2065435 MT 2022/0032950-7. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Publicação: DJ 02/08/2022).

Importante consignar que a proibição de atos expropriatórios vigora durante a vigência do período de blindagem e os créditos provenientes dos contratos de alienação fiduciária não estão sujeitos à Recuperação Judicial, conforme disposição do art. 49, § 3º, da Lei n. Lei 11.101/2005.

Eis a redação do mencionado dispositivo:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Sabe-se que prevalece neste Tribunal o entendimento de que finalizado o prazo de prorrogação do
stay period
o direito do credor fiduciário lhe é devolvido. Confira:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA POR DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO EM FUNÇÃO DE SUA ESSENCIALIDADE E DA PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD – PERÍODO DE BLINDAGEM PRORROGÁVEL POR UMA ÚNICA VEZ EM IGUAL PRAZO – ART. 6º, §§ 4º E 7º-A, DA LEI N. 11.101/2005 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.112/2020 –
ESCOAMENTO DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO – NECESSÁRIO RESTABELECIMENTO DO DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO
- RECURSO PROVIDO. A inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3º, da Lei nº. 11.101/2005. Todavia, se os bens forem essenciais às atividades da empresa em recuperação judicial, estes podem permanecer na posse do devedor até o término de 180 (cento e oitenta) dias do stay period, inclusive podendo ser prorrogado pelo mesmo período, por uma única vez, conforme art. 6º, §§ 4º E 7º-A, do mesmo dispositivo legal, com as alterações implementadas pela Lei nº 14.112/2020, desde que atendida a condição legal pela recuperanda. Decorrido o prazo da prorrogação do período de blindagem, os credores fiduciários poderão promover os atos que entenderem de direito. (TJ-MT 10111496120218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DO BEM – FIM DO PERÍODO DE BLINDAGEM – AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR – RECURSO NÃO PROVIDO. Finalizado o prazo de blindagem, não se aplica a exceção do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005, devendo prosseguir regularmente a Ação de Busca e Apreensão. Se a purgação da mora não é realizada nos 5 dias previstos no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, ocorre a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do veículo no patrimônio do credor. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1007725-44.2017.8.11.0002, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024).

No que se refere à alegação da Agravante de que o
Juízo onde tramita a demanda recuperacional possui competência exclusiva para decisões que impliquem em constrição ou diminuição do patrimônio da empresa em recuperação judicial, porque medidas expropriatórias podem prejudicar o cumprimento do plano de recuperação judicial e, dessa forma, a apreensão dos bens descritos na petição inicial só poderia ser deferida por aquele Juízo, certo é que a razão, mais uma vez, não o acompanha. Explico.

Sabe-se que a alteração trazida pela Lei n. 14.112/2020 estabeleceu que o juízo da recuperação judicial detém competência específica para determinar a suspensão dos atos de constrição emanados no âmbito de execuções de créditos extraconcursais, que incidam sobre bens de capital indispensáveis à continuidade da atividade empresarial,
durante o período de proteção conferido pelo plano de recuperação.

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão:

RECURSO ESPECIAL. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA POSTA 2. STAY PERIOD. NOVO TRATAMENTO CONFERIDO PELA LEI N. 14.112/2020. OBSERVÂNCIA.
3. DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DELIBERAR A RESPEITO DAS CONSTRIÇÕES REALIZADAS NO BOJO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL, SEJA QUANTO AO SEU CONTEÚDO, SEJA QUANTO AO ESPAÇO TEMPORAL. AFASTAMENTO, POR COMPLETO, DA IDEIA DE JUÍZO UNIVERSAL.
4. DECURSO DO STAY PERIOD (NO CASO, INCLUSIVE, COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL). EQUALIZAÇÃO DO CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INDISPENSABILIDADE. 5. RECURSO IMPROVIDO, CASSANDO-SE A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.1. Controverte-se no presente recurso especial se, uma vez exaurido o prazo de blindagem estabelecido no § 4º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005, a execução de crédito extraconcursal - a qual não se suspende - tem sua tramitação totalmente normalizada, afigurando-se descabida, doravante, a subsistência da restrição prevista na parte final do § 3º do art. 49 da LRF e/ou da de qualquer outra providência exarada pelo Juízo da recuperação judicial destinada a obstar o regular prosseguimento da aludida ação, tal como compreendeu o Tribunal de origem.
A questão posta há de considerar, necessariamente, os novos contornos dados pela Lei n. 14.112/2020, que, por expressa determinação legal, tem incidência imediata aos processos pendentes, respeitados, naturalmente, os atos processuais já praticados.
2.
Especificamente sobre o stay period, a Lei n. 14.112/2020, sem se afastar da preocupação de que este período de esforços e de sacrifícios impostos [por lei] aos credores não pode subsistir indefinidamente, sob o risco de gerar manifesta iniquidade, estabeleceu que o sobrestamento das execuções de créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial (com vedação dos correlatos atos constritivos) perdurará pelo "prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal".
2.1 A lei estabelece a possibilidade de o período de suspensão perdurar por até 360 (trezentos e sessenta) dias. É importante registrar, no ponto, que todos os prazos que gravitam em torno do stay period, para a consecução dos respectivos atos processuais foram mantidos tal como originariamente previstos, ou seja, passíveis de serem realizados - não havendo nenhum evento extraordinário - dentro dos 180 (cento e oitenta) dias incialmente estipulados.2.2 O disposto no inciso Ido § 4º-A do art. 6º da LRF é claro em acentuar que as suspensões das execuções dos créditos submetidos à recuperação judicial e dos prazos prescricionais e a proibição dos correlatos atos constritivos "não serão aplicáveis caso os credores não apresentem plano alternativo no prazo de 30 (trinta) dias, contado do final do prazo referido no § 4º deste artigo ou no § 4º do art. 56 desta Lei". Por consequência, o inciso IIdo § 4º-A assinala que o sobrestamento das execuções dos créditos submetidos à recuperação judicial, bem como dos correlatos atos constritivos, persiste durante esse prazo de 30 (trinta dias), dentro do qual o plano de recuperação judicial dos credores deve ser apresentado, caso em que este período de blindagem subsistirá pelo prazo de 180 dias, contados do término do prazo de 180 dias iniciais ou de sua prorrogação, caso não tenha ocorrido a deliberação do plano pela assembleia de credores; ou contados da própria deliberação que rejeitou o plano apresentado pelo devedor.
2.3 O novo regramento ofertado pela Lei n. 14.112/2020, de modo expresso e peremptório, veda a prorrogação do stay period, após a fluência desse período máximo de blindagem (de até 360 dias), estabelecendo uma única exceção: a critério exclusivo dos credores, poderão, findo este prazo sem a deliberação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor; ou, por ocasião da rejeição do plano de recuperação judicial, deliberar, segundo o quórum legal estabelecido no § 5º do art. 56, a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para que seja apresentado um plano de recuperação judicial de sua autoria.
2.4 Diante dessa inequívoca mens legis - qual seja, de atribuir aos credores, com exclusividade, findo o prazo máximo de blindagem (de até 360 dias), a decisão de estender ou não o stay period (com todos os efeitos jurídicos daí advindos) - qualquer leitura extensiva à exceção legal (interpretação que sempre deve ser vista com reservas) não pode dispensar a expressa autorização dos credores a esse propósito. 2.5 Em conclusão, a partir da nova sistemática implementada pela Lei n. 14.112/2020, a extensão do stay period, para além da prorrogação estabelecida no § 4º do art. 6º da LRF, somente se afigurará possível se houver, necessariamente, a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores a esse respeito, seja com vistas à apresentação do plano de recuperação judicial, seja por reputarem conveniente e necessário, segundo seus interesses, para se chegar a um denominador comum no que alude às negociações em trâmite. Ausente a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores para autorizar a extensão do stay period (além da prorrogação estabelecida no § 4º do art. 6º da LRF), seu deferimento configura indevida ingerência judicial, apartando-se das disposições legais que, como demonstrado, são expressas nesse sentido.

3. Com o advento da Lei n. 14.112/2020, tem-se não mais haver espaço - diante de seus termos resolutivos - para a interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial o status de competente universal para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito das execuções de crédito extraconcursal, a pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade, exercida, inclusive, depois do decurso do stay period.
A partir da vigência da Lei n. 14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite (afinal se trata de regra processual que cuida de questão afeta à própria competência),
o Juízo da recuperação judicial tem a competência específica para determinar o sobrestamento dos atos de constrição exarados no bojo de execução de crédito extraconcursal que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial
durante o período de blindagem
. Em se tratando de execuções fiscais, a competência do Juízo recuperacional restringe-se a substituir os atos de constrição que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial.3.1 A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (por ocasião do julgamento do REsp 1.758.746/GO) e, posteriormente, a Segunda Seção ( REsp 1.629.470/MS), na via recursal propugnada (no julgamento do CC 153.473/PR), adotou o posicionamento de que a avaliação quanto à essencialidade recai unicamente sobre bem de capital, objeto de garantia fiduciária (ou objeto de constrição). Caso não se trate de bem de capital, o bem objeto de constrição ou o bem cedido ou alienado fiduciariamente não fica retido na posse da empresa em recuperação judicial, com esteio na parte final do § 3º do art. 49 da LRF, apresentando-se, para esse efeito, absolutamente descabido qualquer juízo de essencialidade. Em resumo, definiu-se que "bem de capital" a que a lei se refere é o bem corpóreo (móvel ou imóvel), utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, e que, naturalmente, encontre-se em sua posse.3.2 A competência do Juízo recuperacional para sobrestar o ato constritivo realizado no bojo de execução de crédito extraconcursal restringe-se àquele que recai unicamente sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial - a incidir, para a sua caracterização, todas as considerações acima efetuadas -, a ser exercida apenas durante o período de blindagem.

4. Uma vez exaurido o período de blindagem
- sobretudo nos casos em que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial -
é absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não sendo possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação de seu crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto.
Naturalmente, remanesce incólume o dever do Juízo em que se processa a execução individual de crédito extraconcursal de bem observar o princípio da menor onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo se dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter, em cooperação do Juízo da recuperação judicial, as informações que reputar relevantes e necessárias.4.1 Deveras, se mesmo com o decurso do stay period (e, uma vez concedida a recuperação judicial), a manutenção da atividade empresarial depende da utilização de bem - o qual, em verdade, não é propriamente de sua titularidade - e o correlato credor-proprietário, por outro lado, não tem seu débito devidamente equalizado por qualquer outra forma, esta circunstância fática, além de evidenciar um sério indicativo a respeito da própria inviabilidade de soerguimento da empresa, distorce por completo o modo como o processo recuperacional foi projetado, esvaziando o privilégio legal conferido aos credores extraconcursais, em benefício desmedido à recuperanda e aos credores sujeitos à recuperação judicial. O privilégio legal é conferido não apenas aos chamados "credores-proprietários", mas também a todos os credores que, mesmo após o pedido de recuperação judicial, em valoroso voto de confiança à empresa em dificuldade financeira, manteve ou com ela estabeleceu relações jurídicas creditícias indispensáveis à continuidade da atividade empresarial (aqui incluídos os trabalhadores, fornecedores, etc), sendo, pois, de rigor, sua tempestiva equalização.5. Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 2057372 MT 2021/0037216-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2023).

Portanto, estando a decisão agravada em conformidade com o ordenamento jurídico pátrio, não há que se falar em alteração.

Forte nesses argumentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica Rei das Carnes - Em Recuperação Judicial Ltda e, por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno de id. 251761191.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024